Tribunal: TJMT
Processo: 1013107-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013107-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CELSO AUGUSTO DE MELLO - CPF: 204.677.539-20 (APELADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE EXIBIR DOCUMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPROCEDENTE – RESISTÊNCIA A FORNECER DOCUMENTOS – BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO – OBRIGAÇÃO – INDENIZAÇÃO DANO MORAL DEVIDA – MULTA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O apelante não comprova a suficiência financeira do apelado, a revogar a gratuidade concedida nos autos.

Incumbe a quem alega o ônus da prova, o que não foi realizado, de modo que existentes elementos a corroborar a hipossuficiência do apelado, mantem-se o benefício da gratuidade da justiça.

Há nos autos notificação requerendo o boleto para quitação do débito. Ou seja, foi solicitado administrativamente, bem como houve a descrição da pretensão do apelado na forma como requerida os documentos a serem disponibilizados. Assim, não houve resposta ou fornecimento da documentação solicitada.

No que tange a indenização por dano moral, ficou patente nos autos que ultrapassou o mero aborrecimento, diante da relutância do banco em fornecer o boleto para quitação antecipada, levando o apelado a acionar a justiça, com diversos constrangimentos já na esfera administrativa, que persistiu na judicial, posto que o empréstimo foi quitado com vencimento das parcelas, sem que houvesse o fornecimento do boleto, na forma como determinado judicialmente. Com relação ao valor arbitrado em R$ 2.000,00 está dentro da razoabilidade e proporcionalidade, se mostrando plausível a manutenção da condenação sem que haja enriquecimento indevido e prejuízo ao apelante.

Pretensão de exclusão ou redução de multa já decidida em recurso de agravo de instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021